Tribunal: TJSP
Processo: 1017997-29.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RESERVAS. Expressa previsão contratual do dever da agência de efetuar o reembolso perante a consolidadora dos valores de "chargeback. Agência de turismo autora que vendeu passagens aéreas a cliente que, após a viagem, procedeu com o estorno no cartão de crédito. –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RESERVAS. Expressa previsão contratual do dever da agência de efetuar o reembolso perante a consolidadora dos valores de "chargeback. Agência de turismo autora que vendeu passagens aéreas a cliente que, após a viagem, procedeu com o estorno no cartão de crédito. – Convolação do mandado monitório em executivo – Cabimento. RECURSO PROVIDO.